Tribunal: TJDFT
Processo: 0749334-53.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-09-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0749334-53.2024.8.07.0000 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDA: EMANUELLE RIBEIRO CAVALCANTI MOREIRA DECISÃO I - Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea “a”, e 102, inciso III, alínea “a”, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. AÇÃO COLETIVA AJUIZADA PELO SINDSASC/GDF. REAJUSTES DA LEI DISTRITAL 5.184/2013. AÇÃO RESCISÓRIA N. 0723087-35.2024.8.07.0000. NÃO CONHECIDA. ADI 7391. NÃO CONHECIDA. INEXISTÊNCIA DE PREJUDICIALIDADE EXTERNA. CSUSPENSÃO DO PROCESSO EXECUTIVO. INVIABILIDADE. TAXA SELIC. ANATOCISMO. INEXISTENTE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que rejeitou impugnação ao cumprimento individual de sentença coletiva e indeferiu o pedido de suspensão do processo executivo até o julgamento da ação rescisória. O agravante sustenta a inexigibilidade do título judicial. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. As questões em discussão consistem em verificar a ocorrência da coisa julgada e a possibilidade de suspensão da execução em razão da pendência de julgamento de ação rescisória; a inexigibilidade do título judicial por suposta violação à Constituição Federal; III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O ajuizamento da ação rescisória não suspende a execução do título judicial, salvo se houver concessão de tutela provisória pelo órgão competente, conforme previsão do art. 969 do Código de Processo Civil (CPC). No caso concreto, a tutela provisória foi indeferida, e a ação rescisória findou por não ser conhecida, inexistindo justificativa para a suspensão do cumprimento de sentença. 4. A decisão transitada em julgado goza de eficácia preclusiva, sendo inviável que juízo diverso daquele competente para a ação rescisória suspenda a execução, sob pena de afronta à hierarquia jurisdicional. 5. O reconhecimento de eventual inexigibilidade do título exequendo por inconstitucionalidade somente pode ocorrer por decisão do Supremo Tribunal Federal (STF) em controle concentrado ou pelo órgão competente para julgar a ação rescisória, o que não se verifica no caso concreto. 6. A Ação Rescisória n. 0723087-35.2024.8.07.0000 foi julgada em 09/12/2024, tendo o relator decidido pelo seu não conhecimento, com o consequente julgamento prejudicado do agravo interno interposto, afastando qualquer alegação de prejudicialidade externa apta a justificar a suspensão da execução. 7. A SELIC é aplicável como índice de correção e juros a partir de dezembro de 2021, conforme Resolução do Conselho Nacional de Justiça (CNJ) no 303/2019, sem caracterização de anatocismo. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso conhecido e não provido. Tese de julgamento: 1. O ajuizamento de ação rescisória não suspende a execução do título judicial, salvo se concedida tutela provisória pelo órgão competente. 2. A inexigibilidade de título exequendo por suposta inconstitucionalidade somente pode ser reconhecida pelo STF em controle concentrado ou pelo órgão competente para julgar a ação rescisória. 3. A aplicação da SELIC sobre o valor consolidado, conforme determina a Resolução 303/2019 do Conselho Nacional de Justiça, não é anatocismo ou bis in idem. Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 969; Lei n. 9.494/1997, art. 1o-F; Lei n. 11.960/2009; Emenda Constitucional n. 113/2021; Resolução n. 303/2019 do CNJ, art. 22, §1o. Jurisprudência relevante citada: STF, RE 870.947/SE, Tribunal Pleno, j. 20.09.2017; STF, ADI 7391/AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, j. 13.05.2024; STJ, Tema 905, REsp 1.495.146/MG, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, j. 22.02.2018; TJDFT, AI 0735877-51.2024.8.07.0000, Rel. Des. Roberto Freitas Filho, j. 28.11.2024; TJDFT, AI 0740202-69.2024.8.07.0000, Rel. Des. FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, j. 04.12.2024. No recurso especial, o recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, § 1o, incisos V e IV, e 1.022, incisos I e II, parágrafo único, incisos I e II, ambos do Código de Processo Civil, alegando negativa de prestação jurisdicional; b) artigo 104 do CDC, afirmando que não se permite que a parte recorrida se beneficie do título judicial coletivo, considerando que optou por perquirir suas pretensões individualmente sabendo do ajuizamento pretérito de demanda coletiva; c) artigos 402 do Código Civil, 5o da Lei 11.960/2009, 4o do Decreto no 22.626/1933 e 1o-F da Lei no 9.494/1997, sustentando que a manutenção dos cálculos nos moldes delineados pelo juízo de primeiro grau implica em capitalização da correção monetária, ensejando verdadeiro enriquecimento sem causa da parte exequente. Aduz não ser possível a correção capitalizada pela SELIC, porquanto a taxa engloba correção monetária e juros de mora, sendo indevida a aplicação cumulativa de outros índices, sob pena de bis in idem. Discorre acerca dos temas 99 e 491, ambos do STJ; d) artigo 313, inciso V, alínea “a”, do CPC, argumentando que, como há discussão sobre a exigibilidade do título executivo judicial exequendo, não há que se falar em levantamento de valores até o trânsito em julgado da Ação Rescisória no 0723087-35.2024.8.07.0000, justamente porque as verbas discutidas são de caráter alimentar e irrepetíveis, podendo haver grave prejuízo aos cofres públicos, caso o Distrito Federal se sagre vencedor na referida ação; e) artigo 535, § 3o, inciso I, da Lei Adjetiva Civil, asseverando que, para a expedição de Precatório ou RPV, exige-se a ausência de impugnação ao cumprimento de sentença ou sua rejeição, com trânsito em julgado, a teor do decidido no Tema 28 do STF; f) artigo 535, inciso III, §§ 5o e 7o, da Lei Processual Civil, ressaltando que o título executivo judicial indicado pela parte exequente constitui a chamada “coisa julgada inconstitucional”, nos termos do Tema 864 da Corte Suprema, cuja obrigação é inexigível perante o Poder Público. Em sede de recurso extraordinário, após defender a existência de repercussão geral da matéria, indica ofensa aos artigos 3o da EC 113/21; 100, §§3o e 5o, e 169, §1o, inciso I, ambos da Constituição Federal, repisando os argumentos lançados nos itens “c”, “e” e “f” do apelo especial. Requer, por fim, a concessão de efeito suspensivo aos recursos, o sobrestamento do feito até o julgamento do Tema 1.349 do STF, bem como, a condenação da parte recorrida aos ônus de sucumbência. II - Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparos dispensados por isenção legal. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece ser admitido quanto à indicada contrariedade aos artigos 402 do Código Civil, 5o da Lei 11.960/2009, 4o do Decreto no 22.626/1933, 1o-F da Lei no 9.494/1997 e 535, inciso III, §§ 5o e 7o, do CPC. Com efeito, a tese sustentada pelo recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão jurídica, dispensando o reexame de fatos e provas dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à Corte Superior. Em relação ao recurso extraordinário, o Supremo Tribunal Federal reconheceu a existência de repercussão geral no tocante à discussão "à luz do artigo 3o da Emenda Constitucional n.°113/2021 se a metodologia de atualização dos débitos contra a Fazenda Pública, com a incidência da taxa SELIC, deve ou não abranger o valor consolidado da dívida (principal corrigido acrescido de juros)" (RE 1.516.074 - Tema 1.349), mesma matéria debatida nestes autos, de modo que o presente apelo deverá ser sobrestado, aguardando o pronunciamento de mérito do referido paradigma, para posterior aplicação do rito previsto no artigo 1.040 do Código de Processo Civil. Nada a prover quanto ao pleito de condenação ao pagamento dos ônus de sucumbência, porquanto tal matéria refoge à competência desta Presidência. Em relação ao pretendido efeito suspensivo, do qual os recursos especial e extraordinário são, por lei, desprovidos (artigo 995, caput e parágrafo único, do Código de Processo Civil), uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (artigo 1.029, § 5o, inciso III, do CPC c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que sua concessão só ocorrerá nos casos de situações absolutamente excepcionais, desde que amplamente demonstrada a teratologia do aresto impugnado ou a manifesta contrariedade deste à orientação jurisprudencial pacífica do Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal, aliado a um evidente risco de dano de difícil reparação, o que não se verifica na hipótese dos autos. Nesse sentido, confiram-se o AgInt nos EDcl na TutAntAnt n. 461/GO, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 14/4/2025, DJEN de 23/4/2025 e o HC 246079 AgR, Relator Min. ANDRÉ MENDONÇA, DJe 26/11/2024. Em face de tais razões, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo aos recursos constitucionais interpostos. III - Ante o exposto, ADMITO o recurso especial e determino o SOBRESTAMENTO do recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A003